Tribunal: TJDFT
Processo: 0709696-81.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-05

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0709696-81.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: GILSON RODRIGUES BORGES AGRAVADO: JONATHAN XAVIER RODRIGUES Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Gilson Rodrigues Borges em face da r. decisão proferida pela MM. Juíza de Direito da 4a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Taguatinga, nos autos do Processo no 0705913-31.2020.8.07.0001, nos termos transcritos a seguir: “Defiro a produção da prova oral requerida pela parte ré, consubstanciada na oitiva das testemunhas e colheita do depoimento pessoal da parte autora (IDs 115011644). Designe-se data para a realização da audiência de instrução e julgamento. Intimem-se as partes a apresentarem o rol de testemunhas, com a respectiva qualificação, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, sob pena de preclusão, conforme art. 357, §4o, e 450, do CPC. O número de testemunhas arroladas deverá considerar o disposto no art. 357, §6o do CPC, não podendo ser superior a 10 (dez), sendo no máximo 3 (três) para a prova de cada fato, com a ressalva de que o número poder ser limitado pelo Juiz, de acordo com o art. 357, §7o, do CPC. Conforme redação do art. 455 do CPC, cabe ao advogado da parte intimar a testemunha por ele arrolada do dia, da hora e do local da audiência designada, devendo juntar aos autos a respectiva comprovação de intimação, com no mínimo 3 (três) dias de antecedência da audiência, sob pena de se presumir a desistência da prova, em caso de não comparecimento. A intimação só será processada pela via judicial nas estritas hipóteses do §4o do art. 450 do CPC. No que se refere ao depoimento pessoal, intime-se pessoalmente a parte AUTORA OU RÉ a prestar o depoimento, devendo contar no mandado a advertência de que o não comparecimento ou a recusa a depor ensejará a aplicação da pena de confesso (art. 385, § 1o, CPC). Intimem-se.” Alega a Agravante, em suma, que a r. decisão agravada não deve prosperar, porquanto o fundamento trazido pelo Agravado, visando explicitar a controvérsia por meio da oitiva de testemunhas, qual seja, comprovar a “doação fática” do imóvel, deveria ter sido indeferido de plano, diante do conjunto probatório já colacionado aos autos. Sustenta a ocorrência de error in judicando, haja vista a inexistência de proteção à doação verbal ou fática no ordenamento jurídico (artigo 541, parágrafo único, do Código Civil). Assevera que a doação do imóvel constitui ato solene, a ser feita por meio de escritura pública ou instrumento particular, e que eventual doação verbal de imóvel não gera qualquer efeito jurídico. Registra que embora o juiz seja o destinatário da prova, deverá apreciar o pedido da respectiva produção, sem olvidar do previsto no artigo 93, IV, da Constituição Federal. Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo até o julgamento final do recurso. No mérito, pede a anulação da r. decisão que deferiu o pedido de realização de audiência de instrução e julgamento. O preparo foi devidamente comprovado (Id. 33963941). É relatório. Decido. Nos termos do artigo 932, III, do Código de Processo Civil, o relator não conhecerá de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificadamente os fundamentos da decisão recorrida. Segundo o artigo 1.015 do Código de Processo Civil, cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre tutelas provisórias, mérito do processo, rejeição da alegação de convenção de arbitragem, incidente de desconsideração da personalidade jurídica, rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação, exibição ou posse de documento ou coisa, exclusão de litisconsorte, rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio, admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros, concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo ao embargos à execução, redistribuição do ônus da prova nos termos do artigo 373, §1°, e outros casos expressamente referidos em lei. Com se vê, o Código de Processo Civil em vigor alterou as regras de interposição do agravo de instrumento, sendo o recurso cabível somente nas hipóteses descritas no artigo 1.015. Assim, ao contrário do CPC de 1973, que previa o agravo de instrumento contra qualquer decisão interlocutória, o CPC de 2015 trouxe em seu rol expressamente as hipóteses em que pode ser interposto. Sobre o tema, assim leciona Daniel Amorim Assumpção Neves: “No novo sistema recursal criado pelo Novo Código de Processo Civil é excluído o agravo retido e o cabimento do agravo de instrumento está limitado às situações previstas em lei. O art. 1.015, caput, do Novo CPC admite o cabimento do recurso contra determinadas decisões interlocutórias, além das hipóteses previstas em lei, significando que o rol legal de decisões interlocutórias recorríveis por agravo de instrumento é restritivo, mas não o rol legal, considerando a possibilidade de o próprio Código de Processo Civil, bem como as leis extravagantes, previrem outras decisões interlocutórias impugnáveis pelo agravo de instrumento que não estejam estabelecidas pelo disposto legal. (in Novo Código de Processo Civil Comentado, 1a Edição, Salvador, Ed. JusPodivm, 2016, p. 1.686)” No caso em exame, verifica-se que a insurgência do Agravante direciona-se à decisão que deferiu o pedido de audiência de instrução e julgamento e produção de prova oral, situação que não está contemplada no taxativo rol do art. 1.015 do Código de Processo Civil. Logo, o presente recurso não deve ser conhecido. Ademais, de acordo com o art. 370 do CPC, cabe ao juiz determinar as provas necessárias ao julgamento, assim como indeferir, por decisão fundamentada, aquelas que considerar inúteis ao deslinde da causa. O escopo da decisão que coordena a produção de prova restringe-se a preparar o processo para a avaliação do mérito e não encerra qualquer discussão acerca da tutela posta à jurisdição. Segundo o Agravante, o fundamento trazido pelo Agravado visando explicitar a controvérsia por meio da oitiva de testemunhas, qual seja, comprovar a “doação fática” do imóvel, deveria ter ido indeferido de plano, diante do conjunto probatório já colacionado aos autos pelo ora Agravante. Sucede que a avaliação da necessidade ou não da produção de prova diz respeito ao mérito da ação, sendo o magistrado soberano para a análise das provas segundo o seu livre convencimento Com efeito, o error in judicando consubstancia-se no equívoco do juiz na apreciação das questões de fato e de direito postas em discussão. Na espécie, enfatizo que o julgador dirige-se à comprovação do alegado direito, com o fito de formar seu livre convencimento. Ademais, a situação apresentada nos autos não configura os pressupostos necessários para a mitigação da taxatividade das hipóteses de cabimento do agravo de instrumento, nos termos do entendimento firmado no julgamento do REsp 1.696.396/MT pelo Superior Tribunal de Justiça. Cumpre ressaltar que o Superior Tribunal de Justiça, ao tratar do Tema 988 (REsp 1.704.520/MT) dos recursos repetitivos, firmou o entendimento segundo o qual a taxatividade do rol previsto no art. 1.015 do CPC somente deve ser mitigada quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação. No caso, não verifico a urgência alegada, pois a invalidade da prova produzida, caso necessário, poderá ser suscitada em eventual apelação, nos termos do artigo 1.009, § 1o, do CPC. Ante o exposto, com fundamento nos artigos 932 e 1.015 do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO do Agravo de Instrumento. Publique-se e intimem-se. Brasília, 31 de março de 2022. Desembargadora Fátima Rafael Relatora